Tribunal: TJES
Processo: 0000426-22.2021.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL RURAL. BEM DE FAMÍLIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA UTILIZAÇÃO PARA MORADIA OU SUBSISTÊNCIA. TEORIA DA IMPREVISÃO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO PARA ALONGAMENTO DA DÍVIDA PREVISTA EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. O reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel rural como bem de família exige a comprovação de que este seja utilizado para moradia permanente do devedor ou que dele retire sua subsistência, nos termos do art. 833, VIII, do CPC e da Lei n. 8.009/1990.

2. O ônus probatório incumbe ao devedor, sendo indispensável a apresentação de elementos que atestem a destinação residencial ou produtiva do imóvel, tais como contas de consumo, declaração de imposto de renda ou outros documentos hábeis. A ausência de tais provas inviabiliza o reconhecimento da impenhorabilidade.

3. O alongamento de dívida rural, embora previsto na Súmula n. 298 do STJ como um direito do devedor, está condicionado ao cumprimento dos requisitos legais, notadamente a comprovação do comprometimento da produção agrícola e o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, conforme o Manual de Crédito Rural e a Resolução BACEN n. 4.660/2018.

4. No caso concreto, o apelante já havia obtido alongamento do débito em 2016, mas permaneceu inadimplente, não comprovando qualquer novo requerimento administrativo antes do vencimento da dívida, requisito essencial para a renegociação do crédito rural.

5. Diante da ausência de prova quanto à impenhorabilidade do imóvel e ao direito ao alongamento da dívida, impõe-se a manutenção da sentença que rejeitou os embargos à execução.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, ______ de ________________ de ________.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000426-22.2021.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOEL ROCHA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL RURAL. BEM DE FAMÍLIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA UTILIZAÇÃO PARA MORADIA OU SUBSISTÊNCIA. TEORIA DA IMPREVISÃO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO PARA ALONGAMENTO DA DÍVIDA PREVISTA EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. O reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel rural como bem de família exige a comprovação de que este seja utilizado para moradia permanente do devedor ou que dele retire sua subsistência, nos termos do art. 833, VIII, do CPC e da Lei n. 8.009/1990.

2. O ônus probatório incumbe ao devedor, sendo indispensável a apresentação de elementos que atestem a destinação residencial ou produtiva do imóvel, tais como contas de consumo, declaração de imposto de renda ou outros documentos hábeis. A ausência de tais provas inviabiliza o reconhecimento da impenhorabilidade.

3. O alongamento de dívida rural, embora previsto na Súmula n. 298 do STJ como um direito do devedor, está condicionado ao cumprimento dos requisitos legais, notadamente a comprovação do comprometimento da produção agrícola e o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, conforme o Manual de Crédito Rural e a Resolução BACEN n. 4.660/2018.

4. No caso concreto, o apelante já havia obtido alongamento do débito em 2016, mas permaneceu inadimplente, não comprovando qualquer novo requerimento administrativo antes do vencimento da dívida, requisito essencial para a renegociação do crédito rural.

5. Diante da ausência de prova quanto à impenhorabilidade do imóvel e ao direito ao alongamento da dívida, impõe-se a manutenção da sentença que rejeitou os embargos à execução.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 31 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0000426-22.2021.8.08.0052

Apelante:

Joel Rocha

Apelada:

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixaba

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Joel Rocha contra a sentença de id. 11245341, proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Bananal nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixaba – Sicoob Leste Capixaba, na qual o Magistrado de origem rejeitou os embargos e determinou o prosseguimento da execução.

Nas razões recursais de id. 11245342, o apelante sustenta, em síntese, que (a) o imóvel objeto da penhora é bem de família, devendo ser reconhecida sua impenhorabilidade nos termos do art. 833, VIII, do CPC e da Lei n. 8.009/1990; (b) o endereço declarado na procuração não descaracteriza a destinação residencial do bem, uma vez que serve à subsistência do apelante e sua família; (c) a inadimplência decorreu de evento extraordinário e imprevisível, consistente na estiagem que assolou a região, devendo ser aplicada a teoria da imprevisão prevista no art. 478 do CC e no art. 917, VIII, do CPC; (d) há precedentes jurisprudenciais que autorizam o reconhecimento da imprevisibilidade climática como fundamento para a revisão contratual e (e) a sentença deve ser reformada para suspender ou extinguir a execução, garantindo a renegociação da dívida.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 04 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se o imóvel penhorado se enquadra no conceito de bem de família para fins de impenhorabilidade e se a teoria da imprevisão pode ser aplicada ao caso concreto para afastar a exigibilidade da dívida exequenda.

A impenhorabilidade do imóvel alegada pelo apelante encontra previsão no art. 833, VIII do CPC, que protege bens rurais quando utilizados para a subsistência da entidade familiar, bem como na Lei n. 8.009/1990, que resguarda o imóvel residencial do devedor.

A sentença, entretanto, corretamente consignou que o apelante não logrou comprovar que o imóvel é de fato sua moradia habitual ou que dele retire sua subsistência.

Isso porque não foram apresentados elementos mínimos que atestem a destinação residencial do imóvel, como contas de consumo, declaração de imposto de renda ou outros documentos hábeis a comprovar sua utilização como moradia permanente e fonte de renda agrícola.

Pelo contrário, verifica-se que o próprio apelante indicou endereço diverso nos autos, conforme consta na procuração e na declaração de hipossuficiência de fls. 09/10, onde declarou residir na Rua Pedro Rizzo, n. 26, São Sebastião, enquanto o imóvel objeto da penhora está situado na localidade de Henrique de Novaes, Vertente da Queixada, Córrego Araújo Aguirre e Córrego Dr. Mário Freire, norte do Rio Doce.

Além disso, para que a impenhorabilidade de imóvel rural seja reconhecida, exige-se que a área não exceda o módulo rural da região e que seja explorada pela família para sua subsistência, requisitos que não foram demonstrados, eis que o bem penhorado possui 290.400 m2, não havendo comprovação de que seja efetivamente explorado como meio de vida pelo apelante e sua família, conforme destacado na sentença.

No que se refere à teoria da imprevisão, o apelante alega que condições climáticas adversas afetaram sua produção agrícola, inviabilizando o pagamento da cédula de crédito bancário, cuja prorrogação deve ser concedida.

A prorrogação do crédito rural é uma prerrogativa do devedor reconhecido na Súmula n. 298 do STJ, que dispõe
“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”
.

O exercício do direito, no entanto, está vinculado à comprovação dos requisitos legais, notadamente aqueles previstos no Manual de Crédito Rural e na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil – BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018.

A norma, além da demonstração do comprometimento da produção agrícola, exige que o requerimento administrativo de prorrogação seja realizado antes do vencimento da dívida, conforme expressa o item 15, do Capítulo 3, Seção 2, do Manual de Crédito Rural, que dispõe que
“o mutuário deverá solicitar o alongamento após a colheita e até a data fixada para o vencimento”
.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência da Primeira Câmara:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO - PRETENSÃO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O C. STJ possui entendimento sumulado no sentido de que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei. 2. A viabilização do alongamento da dívida pressupõe a comprovação dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida. Precedentes. 3. No tocante ao argumento de que o pedido de prorrogação da dívida é plenamente admitido, diante da estiagem que comprometeu a produção, nos termos da Lei nº 13.606/2018, o exame do acervo probatório documental dos autos permite concluir que a parte apelante não comprovou a realização de pedido, seja na via administrativa ou na via judicial, de alongamento do débito rural em razão da estiagem alegada em data anterior ao vencimento da mesma, motivo pelo qual ausente o requisito exigido para a renegociação da cédula de crédito rural pretendida. 4. Recurso conhecido e desprovido. Vitória, 16 de julho de 2024. (TJES. Classe: 5000269-12.2022.8.08.0057, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data de julgamento: 26/07/2024)

EMENTA: APELAÇÃO PRINCIPAL E ADESIVA. AÇÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO AO VENCIMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO. APELO ADESIVO PREJUDICADO. 1 - De acordo com a Súmula nº 298, do e. STJ, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. 2 - Todavia, para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural, é necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles, o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida. 3 - No caso concreto, ao contrário da intelecção externada pelo magistrado singular, a cédula de crédito rural firmada em 17/8/2009 tinha seu vencimento para data de 14/6/2017 (ID 7239292), enquanto o requerimento administrativo para alongamento da dívida teria sido feito muito depois, isto é, em 07/12/2021 (ID 7239298). 4 - Recurso provido. Processo extinto sem resolução do mérito. 5 - Recurso adesivo prejudicado. (TJES. Classe: 5004783-74.2021.8.08.0014, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de julgamento: 07/05/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ALONGAMENTO DO DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. NECESSIDADE DE COMPROVAR O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO AO VENCIMENTO DA DÍVIDA. 1. De acordo com a Súmula nº 298, do e. STJ, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. 2. Entretanto, apesar de ser um direito do devedor, tal preceito não autoriza a providência de forma automática, pois para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural é necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018. Precedentes deste TJES. 3. Recurso desprovido. (TJES. Classe: 0000446-31.2020.8.08.0025, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de julgamento: 20/04/2023)

O apelante, contudo, não comprovou ter requerido novo alongamento na via administrativa, eis que já havia obtido a extensão em 2016, com previsão de pagamento da primeira parcela em dezembro de 2018 e última em dezembro de 2021, mas se tornou inadimplente.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em dois por cento sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98, §3º do CPC.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 31.03 a 04.04.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.